Tribunal: TJBA
Processo: 8029419-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029419-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, LEONARDO VIEIRA SANTOS

AGRAVADO: KLEBER DO ESPIRITO SANTO FREIRE

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. VISTORIA TÉCNICA EM ÁREAS COMUNS. SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUTOR ELEITO SÍNDICO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA DA ORDEM PARA QUE AS RÉS FRANQUEIEM O ACESSO AO EDIFÍCIO. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA VISTORIA, COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ÀS RÉS PARA ACOMPANHAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para permitir vistoria técnica em imóvel por engenheiro indicado pelo autor, mediante agendamento prévio, sob pena de multa.

2. Agravante alega ilegitimidade passiva e sustenta que o agravado, síndico, poderia viabilizar a vistoria, sem ordem judicial. Requer revogação da decisão agravada.

3. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu antecipação da tutela ao Agravante.

II. Questão em discussão

4. Discute-se: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva; e (ii) a necessidade de manutenção ou adequação da decisão que ordenou que as Rés autorizem o acesso ao prédio para a vistoria técnica, à luz das circunstâncias supervenientes.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz da Teoria da Asserção, porquanto a inicial atribui conduta às rés, sendo suficiente para a aferição da legitimidade
ad causam
.

6. A tutela de urgência encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, diante da plausibilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo.

7. A eleição do autor ao cargo de síndico, após o ajuizamento da ação, afasta a utilidade prática e a possibilidade de cumprimento da ordem que impunha às rés o dever de
permitir o acesso
às áreas comuns do edifício.

8. Mostra-se, portanto, cabível o afastamento da obrigação de fazer imposta às rés e das astreintes correspondentes, mantendo-se, contudo, a autorização para a realização da vistoria técnica, mediante prévia notificação às rés, com antecedência mínima de cinco dias, para que possam, querendo, acompanhar o ato por meio de assistente técnico, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

9. O Agravo Interno resta prejudicado em razão do julgamento do recurso principal.

IV. Dispositivo

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.